Tribunal: TJSP
Processo: 2172369-39.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
INTERDIÇÃO - Ordem de bloqueio das contas bancárias e dos cartões de crédito/débito em nome do interdito - Cabimento - Verificação, em sede de prestação de contas, de que a curadora utiliza indevidamente os proventos do incapaz em proveito próprio - Medida que preserva o patrimônio e os interesses do curatelado - Autorização do levantamento periódico das despesas com a manutenção do incapaz que

Ementa:
INTERDIÇÃO - Ordem de bloqueio das contas bancárias e dos cartões de crédito/débito em nome do interdito - Cabimento - Verificação, em sede de prestação de contas, de que a curadora utiliza indevidamente os proventos do incapaz em proveito próprio - Medida que preserva o patrimônio e os interesses do curatelado - Autorização do levantamento periódico das despesas com a manutenção do incapaz que afasta o risco à subsistência do interdito e garante à curadora o reembolso dos gastos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172369-39.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NÚBIA
PATRICIA LIMA SOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172369-39.2018.8.26.0000 -Voto no 27.480
2
Agravo de Instrumento no 2172369-39.2018.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Nubia Patricia Lima Sosa
Agravado: o juízo
Voto no 27.480
INTERDIÇÃO - Ordem de bloqueio das contas
bancárias e dos cartões de crédito/débito em
nome do interdito - Cabimento - Verificação,
em sede de prestação de contas, de que a
curadora utiliza indevidamente os proventos do
incapaz em proveito próprio - Medida que
preserva o patrimônio e os interesses do
curatelado - Autorização do levantamento
periódico das despesas com a manutenção do
incapaz que afasta o risco à subsistência do
interdito e garante à curadora o reembolso dos
gastos - Recurso desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de interdição, determinou o
bloqueio imediato pelo sistema Bacenjud de todas as contas
bancárias do incapaz, além da expedição de ofício ao Banco do
Brasil para que proceda ao bloqueio de cartões de débito e/ou
crédito, bem como de quaisquer movimentações de débito,
“Considerando

que nos autos da prestação de contas no
1002114-41.2018
foi verificado que a curadora indevidamente

utiliza os proventos do interdito em proveito próprio”.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não
há justificativa para a medida, tomada sem observância do
contraditório. Diz que a referida prestação de contas desconsidera
os depósitos realizados em favor do advogado contratado para a
defesa dos interesses do interdito no estado do Acre. Alega, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172369-39.2018.8.26.0000 -Voto no 27.480
3
que os saldos referentes às prestações de contas estão depositados
em conta judicial e sem rendimentos, o que causa prejuízos ao
incapaz. Acrescenta que o parecer do Ministério Público foi
favorável e as contas de 07/2015 a 12/2016 foram julgadas boas,
de modo que tem direito à movimentação das contas do incapaz,
não podendo ser carreado a terceiros o encargo de auxiliar no
sustento do mesmo. Pede a concessão de liminar para que seja
efetuado de imediato o desbloqueio das contas e o final
provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Recurso regularmente processado, indeferido o pedido liminar (fls.
636/637).
Dispensadas
informações. Parecer da D. Procuradoria de Justiça, opinando pelo
desprovimento do recurso, às fls. 642/645.
2. Não comporta acolhida o reclamo.
De um lado, inexiste nulidade na decisão
combatida, uma vez que, ao que se vê das peças juntadas (fls.
618/621, 624/625, entre outros), o contraditório foi regularmente
observado nos autos.
No mais, foi verificado em sede de
prestação de contas que a curadora utiliza indevidamente os
proventos do interdito em proveito próprio, decisão essa que
prevalece até que seja eventualmente alterada pelo meio
processual adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172369-39.2018.8.26.0000 -Voto no 27.480
4
Releva anotar que a lei civil prevê proteção
especial ao patrimônio dos incapazes, e, em razão disso, o uso de
bens e haveres a eles devidos somente pode ocorrer em proveito
do próprio interdito e em casos de urgência ou necessidade
comprovadas (artigos 1.753 e 1.774, do Código Civil).
Segundo a doutrina de Milton Paulo de
Carvalho Filho, bem destacada no parecer da D. Procuradoria de
Justiça: “Preocupado
em conservar o patrimônio
do tutelado, neste
artigo o legislador impõe ao tutor proibição de permanecer
com
dinheiro do menor mais que necessitar para manutenção,
educação
e administração
dos bens dele. São as denominadas
despesas
ordinárias,
previstas nos artigos 1.746, III, e 1.754, I, deste Código.
Grandes quantias, remanescentes
destas despesas deverão ser
depositadas
em estabelecimento
bancário definido pelo juiz,
porquanto
poderão correr risco de desvalorizar,
ser subtraídas
ou
extraviadas,

poderão
ser
levantadas

pelo
tutor
mediante
autorização
judicial, nas hipóteses do art. 1.754 ”. (Código Civil
Comentado, Coordenador Cezar Peluso, 7a ed., Barueri: Manole,
2013, p. 2093).
Outrossim, o juízo a quo autorizou o
levantamento periódico, mediante prestação de contas (fl. 632), do
montante apurado pela Contadoria Judicial como despesas mensais
médias do incapaz. Tal medida afasta o risco à subsistência do
interdito e, por outro lado, garante à curadora o reembolso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172369-39.2018.8.26.0000 -Voto no 27.480
5
gastos tidos com o curatelado, na forma dos artigos 1.752, 1.760 e
1.774, do Código Civil.
Por essas razões, a decisão recorrida
preserva o patrimônio e os interesses do interdito, merecendo ser
mantida.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator